Tribunal: STF
Processo: HC 266700
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Henrique Ruas Martins contra decisão monocrática do Relator do HC 1.042.375/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, uma vez que não estão preenchidos os requisitos necessários. Aduz que a gravidade em abstrato do delito, bem como a quantidade e a variedade da droga apreendida, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 189-191, grifo próprio):



    Na sacola que portava, foram encontrados 130 pinos contendo substância semelhante à cocaína, 75 buchas de substância semelhante à maconha, 100 pedras de substância semelhante a crack, a quantia de R$ 240,00 em espécie e um telefone celular. 



    Verificou-se, em consulta ao sistema da Anatel, que o referido celular possuía sinalização de furto, roubo ou perda, motivo pelo qual foi arrecadado pela guarnição. 



    No ato da prisão, Leandro confessou que comercializava drogas em razão de dificuldades financeiras, afirmando ainda que o aparelho celular era utilizado para sua comunicação com outros envolvidos no tráfico, sem, contudo, revelar a identidade dos fornecedores. Relatou também que Wesley atuava como “olheiro”, recebendo a quantia de R$ 70,00 por dia para desempenhar tal função. O próprio Wesley confirmou as declarações prestadas por Leandro. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos preliminares e pelos depoimentos dos policiais, de modo a configurar o fumus comissi delicti. 



    No que tange ao autuado Leandro, em que pese primário, verifico que ele responde a inquérito policial por homicídio qualificado (autos nº 5184594-81.2025.8.13.0024). 



    Além disso, a quantidade e diversidade de drogas com ele apreendidas apontam para atividade reiterada e estruturada de tráfico de drogas. Não se trata de usuário ou de traficante eventual, mas de agente inserido em estrutura minimamente organizada de tráfico e no comércio ilícito de entorpecentes, o que agrava a periculosidade da ação e potenciais danos à coletividade. 



    Vale ressaltar, ainda, que foram apreendidas drogas de alta nocividade e de elevado potencial viciante (crack e cocaína). O crack, como sabido, é uma substância que atinge, sobretudo, a população mais vulnerável socialmente, em situação de rua, o que aumenta a reprovabilidade das condutas e reforça a necessidade da manutenção da prisão do autuado. 



    [...] 



    Tratando-se, portanto, de imputação de colaboração com o tráfico de drogas e de tráfico de drogas, este último delito de extrema gravidade, e sendo os elementos de informação colhidos nos autos suficientes para se extrair a materialidade delitiva, consubstanciada nos laudos toxicológicos preliminares, os quais atestaram a presença de 130 pinos de cocaína, com peso total de 170,20g, 100 pedras de crack, com peso total de 30,10g, 75 invólucros de maconha, com peso total de 182g, R$ 240,00, o que denota a intensidade do tráfico de drogas no local e, a princípio, a dedicação criminosa de Leandro, bem como fortes indícios da autoria dos autuados, patente é a necessidade de se assegurar a ordem pública e a tranquilidade social, por determinação do artigo 312 do CPP. 



    [...] 



    Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS LEANDRO HENRIQUE RUAS MARTINS e WESLEY DOS SANTOS, qualificados nos autos, EM PREVENTIVA, nos termos do artigo 312 do CPP.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, no momento da prisão em flagrante, foram apreendidos de 182 g de maconha, 170,20 g de cocaína e 30,10 g de crack. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Soma-se a isso o risco de reiteração delitiva, uma vez que o Juízo singular destacou que o "autuado Leandro, em que pese [ser] primário, verifico que ele responde a inquérito policial por homicídio qualificado (autos n. 5184594- 81.2025.8.13.0024)" (fl. 189). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 837.919 /TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente